Tribunal: TCU
Processo: 027.413/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra Aparecido Florentino da Silva, ex-Prefeito de Rurópolis/PA (gestão 2009/2012), e Pablo Raphael Gomes Genuíno, Prefeito sucessor (gestão 2013/2016), em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 700120/2011 (Siafi 667540), firmado em 29/7/2011 para construção de escola de educação infantil Proinfância Tipo B, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II; do Regimento Interno em: a - considerar revel Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX), Prefeito Municipal de Rurópolis/PA na gestão 2009/2012; b - acatar parcialmente as alegações de defesa de Pablo Raphael Gomes Genuíno (CPF XXX.832.032-XX), Prefeito Municipal de Rurópolis/PA na gestão 2013-2016, e da empresa H. E. Construtora Ltda. (CNPJ 07.225.822/0001-10); c - julgar regulares com ressalva as contas de Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX), de Pablo Raphael Gomes Genuíno (CPF XXX.832.032-XX) e de H. E. Construtora Ltda. (CNPJ 07.225.822/0001-10) e dar-lhes quitação; d - remeter cópia deste Acórdão, bem como dos pareceres da SecexTCE e do MPTCU que o fundamentaram (peças 140/143), aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA e ao FNDE; e - arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 027.413/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aparecido Florentino da Silva (XXX.486.579-XX); Pablo Raphael Gomes Genuíno (XXX.832.032-XX); Prefeitura Municipal de Rurópolis - PA (10.222.297/0001-93); H. E. Construtora Ltda (07.225.822/0001-10) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE 1.6. Representação legal: Edenmar Machado Rosas dos Santos (12801/OAB-PA), representando Pablo Raphael Gomes Genuino 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há